Tribunal: STF
Processo: HC 70363
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
Habeas Corpus. Alegações de vício na intimação do paciente
quanto a sentença condenatória, bem assim de ilegalidade na expedição
de mandado de prisão, antes do trânsito em julgado da decisão. Desde
a citação inicial, não foi o réu localizado nos enderecos que
indicou, vindo a ser citado por edital e declarado revel. Da sentença
condenatória, houve intimação pessoal do defensor dativo e por edital
do réu. Comprovou-se, além disso, estar foragido o paciente, a época.
A presunção de inocencia do acusado não impede a prisão antes do
trânsito em julgado de decisão condenatória. Constituição Federal,
art. 5., incisos LVII e LXI. Precedentes do STF. Habeas Corpus
indeferido.